Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735118-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYENU PARA VIDA LTDA AGRAVADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0708933-89.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com o fim restabelecer a inscrição estadual da impetrante. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que é optante pelo Simples Nacional e teve sua inscrição estadual no cadastro de contribuintes suspensa e, consequentemente, a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos. Aduz que a suspensão decorreu de forma ilegal e inconstitucional, sob o fundamento de que as obrigações acessórias são descritas pela Lei do Simples Nacional, de modo que não poderia o Decreto n.o 39.789/19 dispor sobre outras obrigações. Sustenta que houve sanções administrativas indiretas, o que violaria as súmulas 70, 323 e 547 do STF. Informa que houve violação ao princípio da liberdade econômica. Requer a concessão da antecipação da tutela para reativar a inscrição estadual a fim de permitir a liberação das suas operações e emissão das respectivas notas fiscais. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, em que a impetrante postula liminar para restabelecer sua inscrição estadual na condição ativa, desbloqueando a atividade empresarial Impetrante, cessando com a inconstitucionalidade praticada. Afirma que em 01/08/2023, a Impetrante ao emitir uma NF-e de venda, restou surpreendida pela não finalização da operação pretendida, ou seja, emissão do respectivo documento. Inconformada, a Impetrante acessou o endereço eletrônico do Impetrado, SEFAZ/DF, com o fito de verificar sua situação cadastral perante o órgão. Para sua surpresa, a Impetrante constatou que sua inscrição estadual, ou melhor, sua situação cadastral encontrava-se com suspensão da inscrição, que se deu em face de suposta omissão de Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, pelo período de 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados. Alega que Impetrante é optante pelo Sistema Simplificado de Tributação - Simples Nacional (Doc. 04 -Consulta de Optantes), e que, portanto, possui lei específica que rege o regime, inclusive dispondo sobre o cumprimento das obrigações acessórias - LC n.o 123/2006, não podendo um Decreto Estadual, como in casu, instituir novas regras quanto às obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias sob pena ilegalidade /inconstitucionalidade. Sustenta que a suspensão da inscrição estadual utilizada pelo Impetrado como forma de punir o contribuinte, por ausência de entrega de obrigação acessória, configura verdadeira sanção política, isto é, meio coercitivo de fazer o contribuinte cumprir com sua obrigação tributária, o que é vedado pelas Súmulas no 70, 323 e 547 do STF. Assevera, ainda, que o art. 26, § 4o, da LC 123/2006 veda a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. Em primeiro lugar, a CF/88 estabelece que a competência legislativa em matéria tributária é concorrente (art. 24, I), ou seja, a União apenas tem competência para estabelecer a norma geral, ou seja, existe necessariamente espaço legislativo para os demais entes federados legislarem na matéria, estabelecendo suas normas específicas, deste que obedeçam as normas gerais (§§ 1o e 2o, do art. 24, CF). Logo, toda argumentação despendida pelo impetrante na inicial caí por terra, pois inexiste hierarquia entre as normas gerais e normas específicas, mas sim campos de espaço legislativo complementares, formando aquilo que a doutrina especializada denominou de condomínio vertical de normas. Ademais, em matéria tributária a norma geral deverá ser editada por lei complementar, nos termos do disposto no art. 146, III, da CF, o que abarca a seguinte disciplina: Art. 246. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: (...) d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) Ademais, a mesma CF estabelece que compete aos Estados ou ao Distrito Federal instituir o ICMS (art. 155, II). Logo, cabe ao Distrito Federal regulamentar a exigência do referido imposto, estabelecendo normas específicas quanto à sua apuração e arrecadação. Além disso, suspensão da inscrição estadual utilizada pelo Impetrado por ausência de entrega de obrigação acessória não configura sanção política, mas sim meio coercitivo legítimo de fazer o contribuinte cumprir com sua obrigação tributária, o que não é abarcado pelas Súmulas nos 70, 323 e 547 do STF, pois o estabelecimento não foi interditado, não foi apreendida nenhuma mercadoria ou se trata de mercadorias em alfândega. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado na presente via. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. O Código Tributário Nacional versa acerca da diferença entre obrigação principal e obrigação acessória. Diferente da obrigação principal, as obrigações acessórias são regidas pela legislação tributária, que abrange, além de outras espécies normativas, leis e decretos: “Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. “ “Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.” O Decreto n. 39.789/2019 do DF tratou da instituição da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, bem como acerca da sua obrigatoriedade: “Art. 1o Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, que substitui de forma automática, a partir da data de sua obrigatoriedade, a escrituração dos livros fiscais relacionados nos incisos I a V, VIII e IX do art. 171 e do controle fiscal de que trata o art. 202, todos do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, bem como do livro fiscal relacionado no inciso I do art. 98 do Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005.” “Art. 5o A EFD ICMS-IPI será obrigatória, a partir de 1o de julho de 2019, para os contribuintes do ICMS e do ISS localizados no Distrito Federal definidos no ato de que trata o art. 7o, facultada a adesão voluntária de contribuintes antes dessa data.” A agravante teve seu registro estadual suspenso em virtude de descumprimento de obrigação acessória tributária prevista no Decreto no 39.789, de 26 de abril de 2019. A despeito das alegações, em análise perfunctória, não vislumbro ilegalidade no ato que suspendeu o registro estadual, tampouco na aplicação de multa em razão do descumprimento das obrigações tributárias acessórias. Compete ao Distrito Federal instituir o ICMS e regulamentar as questões atinentes ao referido imposto. Por se tratar de obrigação acessória, a previsão em decreto distrital não apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade, tendo em vista a obrigação acessória é regida pela legislação tributária. Ademais, o descumprimento da obrigação acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do CTN), de modo que não foram aplicadas sanções administrativas ilegais. A multa decorrente de descumprimento de obrigação tributária acessória não configura sanção política. Ainda que a agravante seja optante do Simples Nacional, devem ser observadas as disposições específicas do ente federativo acerca das obrigações tributárias acessórias. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi